Tribunal: TJDFT
Processo: 0716797-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FAZENDA PÚBLICA. NATUREZA PRIVADA. COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIO. NÃO CABIMENTO. CREDOR E DEVEDOR DIVERSOS. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL. PROVIMENTO. ENTENDIMENTO EM DISSONÂNCIA DA DECISÃO DO STJ. OBEDIÊNCIA NECESSÁRIA. MEDIDA DEFERIDA PARA PROCEDER À COMPENSAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. Em sede de Recurso Especial, foi determinado que o Tribunal de origem verifique, in concreto, a possibilidade de compensação de valores relativos à honorários sucumbenciais devidos à Fazenda Pública, com créditos inscritos em precatório, porquanto nele constante que tais verbas honorárias integram o patrimônio do ente, sendo legítima a compensação.
2. Em que pese o entendimento majoritário desta egrégia Corte de Justiça no sentido de que os honorários sucumbenciais devidos ao Distrito Federal pertencem "aos membros integrantes do Sistema Jurídico do Distrito Federal", não sendo viável sua compensação com crédito a ser recebido por meio de precatórios dada sua natureza privada, necessário o rejulgamento do agravo instrumental com vistas a atender o comando da Corte Superior de Justiça.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.